Tribunal: TJDFT
Processo: 0707245-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DE JUSTIFICAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECONHECIMENTO DE NOVA FALTA GRAVE PARA FUTURA ANÁLISE DE INDULTO/COMUTAÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de realização de nova audiência de justificação para apuração de suposta falta grave decorrente de novos inadimplementos e reconverteu definitivamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é necessária a realização de nova audiência de justificação para apuração de falta grave posterior, antes da reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, e se essa apuração seria imprescindível para análise futura de requisitos subjetivos relacionados a indulto ou comutação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 44, § 4o, do Código Penal, prevê que a pena restritiva de direitos pode ser convertida em pena privativa de liberdade no caso de descumprimento injustificado da restrição imposta.
4. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça estabelece que a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos deve ser precedida de audiência de justificação, garantindo o contraditório e a ampla defesa.
5. No caso concreto, o agravante compareceu à audiência admonitória em 18/2/2025, na qual foi advertido expressamente de que o novo descumprimento da pena levaria à reconversão definitiva, sem necessidade de nova oitiva.
6. A ausência de justificativa válida para o descumprimento reiterado da pena imposta, aliada ao devido cumprimento dos requisitos procedimentais, justifica a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade.
7. Precedentes desta Corte reconhecem que, quando o apenado já foi advertido em audiência sobre as consequências do descumprimento, a reconversão definitiva se torna válida, dispensando nova oitiva, sob pena de esvaziamento da efetividade da execução penal.
8. Não procede a tese ministerial de que é imprescindível a apuração de nova falta grave para fins de análise futura de indulto/comutação, pois a própria reconversão decorrente da falta grave anteriormente homologada já afasta o requisito subjetivo exigido pelo Decreto presidencial. Ademais, a pretensão ministerial implicaria dupla punição por igual contexto fático, caracterizando bis in idem.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 44, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1629073, 07283510420228070000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13/10/2022; Acórdão 2080152, 0749350-70.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, j. 22/01/2026; Acórdão 2071756, 0740624-10.2025.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, j. 27/11/2025; Acórdão 1775069, 07355868520238070000, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 19/10/2023; Acórdão 2085595, 0751251-73.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, j. 29/01/2026; Acórdão 2047082, 0735419-97.2025.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, j.18/09/2025.